Tribunal: TJMT
Processo: 1014348-28.2022.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014348-28.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CELSO DA SILVA MOREIRA - CPF: 022.419.391-02 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO GONCALVES JUNIOR - CPF: 925.932.911-68 (TESTEMUNHA), CRISTIANO DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 705.434.441-39 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA MARIA FERREIRA BARRETO - CPF: 611.464.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GERMANNO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVA DE SOUZA - CPF: 055.008.901-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DANO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. EXERCÍCIO DO DIREITO AO SILÊNCIO. IRRELEVÂNCIA PARA CONDENAÇÃO. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO MORAL PRESUMIDO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de violação de domicílio (CP, art. 150) e dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, I), ambos com agravantes (CP, art. 61, I e II, “f”), em concurso material, à pena total de 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, no regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, além de indenização de R$ 1.000,00 (mil reais).

2.
Fatos relevantes:
(i)
réu arrombou porta da residência da ex-companheira;
(ii)
invadiu o domicílio contra a vontade da vítima;
(iii)
agrediu a ofendida com tapas no rosto;
(iv)
laudo pericial confirmou danos compatíveis com força física e instrumento contundente;
(v)
vítima prestou depoimento firme e coerente em juízo.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência de provas, ante a ausência de elementos externos robustos além da palavra da vítima;
(ii)
afastamento da indenização por danos morais pela ausência de comprovação concreta do abalo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões consistem em:
(i)
verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de violação de domicílio e dano qualificado;
(ii)
analisar a possibilidade de fixação de indenização por danos morais em crimes praticados em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A palavra da vítima em crimes praticados em contexto de violência doméstica possui especial relevo probatório quando corroborada por outros elementos, ante a clandestinidade própria desses delitos.

6. Não há falar em ofensa ao princípio do
nemo tenetur se detegere
quando a sentença condenatória fundamenta-se exclusivamente no depoimento judicial coeso da vítima e no laudo pericial, sem utilizar o exercício do direito ao silêncio como elemento de valoração ou fundamento da condenação.

7. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher o dano moral é
in re ipsa
, de modo que exige pedido expresso, mas independe de indicação do valor na inicial acusatória ou instrução probatória específica (Tema Repetitivo 983/STJ).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 150, 163, parágrafo único, I, 61, I e II, “f”, e 69; Lei n. 11.340/06, art. 5º, III; CPP, arts. 186 e 386, II e VII; CF/1988, art. 5º, LXIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 842.971/SC, REsp 1.643.051/MS (Tema 983).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Celso da Silva Moreira
, contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá nos autos da ação penal n. 1014348-28.2022.8.11.0042, que o condenou pela prática dos crimes de violação de domicílio (CP, art. 150) e de dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, I), ambos com agravantes (CP, art. 61, I e II, “f”), em concurso material (CP, art. 69), à pena total de
08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, no regime
semiaberto
, e
12 (doze) dias-multa
, além da indenização de R$ 1.000,00 (mil reais) à vítima.

Nas
razões recursais
, a defesa
requer a absolvição do acusado
Celso da Silva Moreira
, sob o argumento de que não haveria prova suficiente para a condenação, pois o édito condenatório teria se baseado quase exclusivamente na palavra da vítima, sem suporte material ou testemunhal que confirmasse inequivocamente a autoria dos fatos. Sustenta que o apelante exerceu legitimamente o direito constitucional ao silêncio, que não poderia ser interpretado em seu desfavor.

Subsidiariamente, postula o afastamento da indenização fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), em virtude da ausência de comprovação de dano material ou moral ou a redução do valor para patamar compatível com as possibilidades econômicas do apelante, considerando sua condição de hipossuficiente (id. 321661924).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo
desprovimento do
recurso (id
321661926
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo (id. 329636351).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Celso da Silva Moreira
foi denunciado pela prática dos crimes de violação de domicílio (CP, art. 150) e dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, III), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
Fato 01 – Do crime de dano qualificado

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 18 de setembro de 2022, por volta das 09h30min, em residência situada na rua das Crianças, número 12, bairro Novo Paraíso, nesta cidade e Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado CELSO DA SILVA MOREIRA, danificou a porta da residência da vítima, mediante violência.

FATO 02 – Invasão de Domicílio

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 18 de setembro de 2022, por volta das 09h30min, em residência situada na rua das Crianças, número 12, bairro Novo Paraíso, nesta cidade e Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado CELSO DA SILVA MOREIRA adentrou a residência da vítima Nilva de Souza, sua ex-companheira, contra sua vontade tácita.

Ressai dos autos que o denunciado e a vítima conviveram por cerca de oito meses, não tiveram filhos e na data do fato estavam separados há aproximadamente oito meses.

Ressai dos autos, que a vítima e seu atual companheiro estavam repousando na residência da ofendida, momento que o increpado invadiu a residência, foi em direção à vítima e desferiu dois tapas no rosto. Depois, o atual companheiro da vítima entrou em luta corporal com o denunciado, a fim de defendê-la
”
. (id. 321661887 - Pág. 2).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, razão pela qual o apelante foi condenado à pena final de
08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, no regime
semiaberto
, e
12 (doze) dias-multa
, com
emendatio libelli
para adequar o dano qualificado do inciso III para o inciso I do parágrafo único do art. 163 do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Materialidade e autoria dos crimes de invasão de domicílio e de dano qualificado

A defesa postula a absolvição do apelante
Celso da Silva Moreira
, ao argumento de que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, desprovida de elementos externos robustos para confirmá-la, defendendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, que o apelante exerceu legitimamente seu direito constitucional ao silêncio durante o interrogatório judicial, conforme garantido pelo art. 5º, LXIII, da Constituição Federal e pelo art. 186 do Código de Processo Penal, não podendo essa escolha processual ser interpretada em seu desfavor, em observância ao princípio
nemo tenetur se detegere
.

O pleito não merece acolhimento.

O crime de violação de domicílio, previsto no art. 150 do Código Penal, consiste na conduta de “
entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências
”, com pena de detenção de 01 (um) a 03 (três) meses ou multa.

O crime de dano qualificado, tipificado no art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal, configura-se quando o agente “
destrói, inutiliza ou deteriora coisa alheia
” mediante violência à pessoa, cuja pena é de detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos e multa, além da pena correspondente à violência.

Tratando-se de delitos perpetrados em contexto de violência doméstica, aplicam-se as disposições da Lei n. 11.340/06, que estabelece mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, configurando-se quando presentes as relações íntimas de afeto previstas no art. 5º, III, do referido diploma legal.

O Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492/2023), com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais
” (STJ, AgRg no HC 842.971/SC, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 18/04/2024).

No caso concreto, a materialidade delitiva está evidenciada pelos autos de prisão em flagrante (id. 321660940), boletim de ocorrência (id. 321660942), termo de representação criminal (id. 321660947) e pelo laudo pericial de dano (id. 321661871).

O exame pericial foi categórico ao constatar que “
a porta de estrutura metálica localizada na parede lateral esquerda da sala encontrava-se arrombada, materializada por desprendimento parcial da fechadura; empenamento e marcas de fricção da contra testa da fechadura; empenamento da porta; pequenas mossas na porção inferior da sua face externa
”, concluindo que os referidos danos eram “
compatíveis com aqueles produzidos por instrumento contundente, aliado a força física, em época recente
” (id. 321661871).

Quanto à autoria delitiva, a vítima
N.S.
, em seu depoimento judicial, confirmou integralmente os fatos narrados na denúncia, relatando que no dia dos fatos estava deitada com seu atual companheiro quando o apelante chegou alcoolizado, arrombou a porta da residência e a agrediu, desferindo tapas em seu rosto (id. 321661871).

O relato da vítima apresenta-se firme, coerente e compatível com suas declarações prestadas em sede policial, não demonstrando contradições substanciais que pudessem fragilizar sua credibilidade.

O apelante, durante o interrogatório judicial, optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio, escolha processual legítima que não pode ser interpretada em seu desfavor. Porém, esse direito, embora constitucionalmente garantido, não possui o condão de afastar a robusta prova produzida nos autos, que confirma inequivocamente a autoria e materialidade dos delitos.

De fato, importante consignar que a sentença não utilizou o silêncio como elemento de fundamentação condenatória, mas sim o conjunto probatório harmônico formado pelo depoimento firme da vítima e o laudo pericial técnico, respeitando integralmente o princípio
nemo tenetur se detegere
. Confira-se o trecho da sentença, nesse ponto:

“
(...)

No que tange a autoria, esta está comprovada através do depoimento da vítima colhido em Juízo que corrobora com as alegações prestadas em sede policial e com as provas juntadas nos autos.

Durante a instrução processual, a vítima foi ouvida perante este juízo, ocasião em que confirmou os fatos narrados na denúncia, relatando que no dia dos fatos estava deitada com o seu atual esposo, ocasião em que o acusado chegou arrombando a porta e lhe agredindo. Que o acusado deu tapas em seu rosto. Relatou que o acusado ressarciu o dano da porta. Que o acusado entrou na residência no período da manhã, arrombando a porta. Informou que teve que mudar de residência e cidade por ter ficado com medo, tendo interesse em ser indenizada.

O acusado, quando do seu interrogatório em Juízo, optou em permanecer em silêncio.

Pois bem, diante de todo o conjunto probatório, verifico que as afirmações da vítima não deixam margens de dúvidas quanto a autoria dos delitos descritos no feito.

A palavra da vítima durante a sua oitiva na fase judicial mostrou-se coesa, uniforme e compatível com seus relatos durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa da peça acusatória, confirmando que no dia dos fatos o acusado invadiu sua residência, arrombando a porta e foi em sua direção para lhe agredir, desferindo tapas em seu rosto, o que a deixou temerosa.

Da mesma forma, o laudo pericial é bastante claro quando relata tecnicamente sobre o dano causado na porta da residência, compatíveis com os relatos da ofendida.

(...)

Constata-se, portanto, que a prova é suficiente à condenação, especialmente porque o fato é típico e antijurídico, não havendo qualquer excludente de culpabilidade, motivo que fundamenta a decretação do édito condenatório (...)
” (id. 321661920 - Pág. 6-7.

Logo, os elementos de convicção coligidos nos autos, caracterizados pela declaração judicial coesa e harmônica da vítima, compatível com o laudo pericial, são hábeis o bastante para comprovar a ocorrência dos crimes previstos nos arts. 150 e 163, parágrafo único I, ambos c/c art. 61, I e II, “f”, do Código Penal.

Desse modo, o arcabouço probatório é robusto para subsidiar o édito condenatório, razão pela qual a sentença de origem não merece reparos.

2. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

2.1. Dano moral

A defesa impugna a fixação da indenização de R$ 1.000,00 (mil reais) pelos danos morais causados à vítima, ante a inexistência de comprovação concreta dos danos suportados, o que configura violação à ampla defesa.

Sustenta, ainda, que a própria vítima teria declarado que solicitou a indenização apenas “porque precisava de dinheiro”, o que enfraqueceria a alegação de abalo emocional, defendendo que a matéria deveria ser discutida em processo cível autônomo.

O pleito não merece provimento.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, não havendo a necessidade de indicação de valor mínimo e de instrução probatória específica.

A matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, sob a sistemática de incidente de resolução de demandas repetitivas, sintetizada na seguinte tese:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (Tema Repetitivo 983).

No caso, o crime praticado pelo recorrente se enquadra no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e a denúncia trouxe pedido expresso dirigido à fixação de valor mínimo para reparação do dano, razão pela qual é dispensada a dilação probatória específica ou a indicação de quantia na inicial acusatória.

Ademais, a alegação defensiva de que a vítima somente teria solicitado a indenização “porque precisava de dinheiro” não procede, porquanto, quando questionada sobre o abalo psicológico sofrido, a ofendida asseverou, categoricamente, ter sentido medo e que precisou mudar de cidade por causa do ocorrido.

Dessa forma, é inviável o afastamento da indenização fixada para a reparação do dano moral suportado pela vítima.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Celso da Silva Moreira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025